Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-83.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007587-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES KALINOWSKI - CPF: 491.799.859-04 (AGRAVANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ (AGRAVADO), Prefeitura Municipal de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- PEDIDO DE
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DO VENCIMENTO - FILHO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE FERNANDES KALINOWSKI
contra decisão proferida em pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no Mandado de Segurança no 1019595-66.2017.811.0041 que indeferiu o pedido liminar para que o Município de Cuiabá reduza a carga horária da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta) por cento, sem redução de vencimentos.

A justificativa do pleito tem como fundamento o fato da Impetrante, ora Agravante, ter filho portador da Síndrome de Asperger (Autismo) e este é totalmente dependente da mãe.

Sustenta a Agravante que tem direito à referida redução de carga horária sem prejuízo aos seus vencimentos, ante à previsão legal na legislação municipal (art. 124, §3o, da Lei Complementar Municipal no 93/03).

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 1446654).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1625031).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do vertente agravo de instrumento (Id. 8052945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elieane Fernandes Kalinowski
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Mandamental – Processo no 1019595-66.2017.8.11.0041, impetrada pela agravante em desfavor de ato do
Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
, indeferiu a liminar requestada no feito originário, consubstanciada na redução de 50% da sua jornada de trabalho semanal, sem prejuízo ou salarial, conforme previsão na Lei Complementar 93/2003, do Município de Cuiabá.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o no 1019595-66.2017.8.11.0041

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 15/06/2020, publicada no DJe 17/06/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020